Tribunal: STJ
Processo: 0000154-70.2021.8.26.0264
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2113418 - SP
(2023/0437160-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: L L P F
ADVOGADOS
: EDUARDO GOMES DE QUEIROZ - SP248096
RAFAEL BOTELHO DE ALMEIDA - SP422816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: C A G P
ADVOGADOS
: EDUARDO GOMES DE QUEIROZ - SP248096
RAFAEL BOTELHO DE ALMEIDA - SP422816
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO
STF.
VALORAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e
182 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
1.3. Defende-se, ademais, a inaplicabilidade do Tema
n. 182 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
Documento eletrônico VDA51224085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: a4b88530-4422-4e35-96c6-57e0595cb244

2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
2.3. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, para
fins de fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.6. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.7. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
01/10/2025
07/10/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
Documento eletrônico VDA51224085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: a4b88530-4422-4e35-96c6-57e0595cb244

de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51224085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 08/10/2025 18:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: a4b88530-4422-4e35-96c6-57e0595cb244

AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2113418 - SP
(2023/0437160-4)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: L L P F
ADVOGADOS
: EDUARDO GOMES DE QUEIROZ - SP248096
RAFAEL BOTELHO DE ALMEIDA - SP422816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: C A G P
ADVOGADOS
: EDUARDO GOMES DE QUEIROZ - SP248096
RAFAEL BOTELHO DE ALMEIDA - SP422816
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
SUFICIÊNCIA
DA
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO
STF.
VALORAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 182 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I,
, DO
A
CPC.
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob a
fundamentação de que a decisão recorrida está em
conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da
ausência de repercussão geral dos Temas n. 181 e
182 do STF.
1.2. A parte agravante argumentou a ausência de
fundamentação
jurisdicional
adequada,
em
contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando
ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser
aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à
Constituição Federal.
1.3. Defende-se, ademais, a inaplicabilidade do Tema
n. 182 do STF ao caso concreto.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema
n. 339 do STF, que trata da suficiência da
fundamentação das decisões judiciais.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
se discute a admissibilidade de recurso anterior de
competência do STJ.
Documento eletrônico VDA50855493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:41
Código de Controle do Documento: ca63ea12-9d7a-4877-8cc5-6554deed26a6

2.3. Definição da existência de repercussão geral da
questão relativa à valoração das circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, para
fins de fixação da pena-base.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2.
O
acórdão
recorrido
foi
considerado
fundamentado de forma suficiente para a solução da
controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do
STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do
recurso extraordinário.
3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca do
não conhecimento de recurso anterior.
3.5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI n.
742.460-RG/RJ, firmou o entendimento de que "não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário
que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código
Penal, na fundamentação da fixação da pena-base
pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria
infraconstitucional" (Tema n. 182 do STF).
3.6. Verifica-se que a dosimetria da pena foi decidida
com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do
Código Penal, atraindo a aplicação do Tema n. 182 do
STF, que define a matéria como infraconstitucional e,
portanto, sem repercussão geral.
3.7. Nos termos do art. 1.030, I,
, do CPC, é
a
justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário quando a questão controvertida não
possui repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que, em
1.
parte, negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 2.628):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO ANTERIOR,
DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF, SOB
A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA
DA PENA. APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS
Documento eletrônico VDA50855493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:41
Código de Controle do Documento: ca63ea12-9d7a-4877-8cc5-6554deed26a6

DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. TEMA N. 182 DO STF.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, , DO
A
CPC.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO.
CONTINUIDADE
DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL.
OFENSA
REFLEXA
À
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279/STF.
RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante alega que o entendimento do Tema n. 339 do STF
foi invocado equivocadamente, porquanto a decisão monocrática não
considerou a omissão apontada como afrontosa ao art. 93, IX, da Constituição
Federal.
Aduz que a apontada ofensa ao princípio da presunção de
inocência foi conhecida pelo tribunal de origem, a afastar a aplicação do
entendimento firmado no Tema n. 181 do STF.
Contesta a aplicação do Tema n. 182 do STF na espécie,
argumentando que o recurso extraordinário não discute apenas a valoração das
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, mas também a aplicação
equivocada de agravante em
e a majoração da pena sem
bis in idem
fundamentação idônea.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3o e 4o).
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao
inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência.
3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
Documento eletrônico VDA50855493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:41
Código de Controle do Documento: ca63ea12-9d7a-4877-8cc5-6554deed26a6

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
23/6/2010
13/8/2010
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fl. 2.563):
No tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será
determinada, basicamente, pelo número de infrações penais
cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a
fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse
diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento
consolidado de que, em se tratando de aumento de pena
referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de 1/6 pela
prática de 2 infrações; 1 /5, para 3 infrações; 1/4 para 4
infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7
ou mais infrações. A corroborar tal entendimento:
[...]
Consoante esta orientação, e verificada pela instância ordinária
a prática de mais de 7 infrações (e-STJ, fl. 953), a fração de
aumento pelo crime continuado é de 2/3. Observa-se que as
condutas dos réus foram minuciosamente descritas tanto na
sentença condenatória quanto no acórdão recorrido, embora em
período incerto que teve início a partir do ano de 2017, com
relatos concretos acerca da forma como se deram as ações dos
acusados.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração, nos seguintes termos (fl. 2.585):
Por fim, a fração de aumento de 2/3 aplicada em razão da
continuidade delitiva observou os parâmetros consolidados pela
jurisprudência desta Corte, amparando-se na comprovação da
prática de mais de sete infrações penais da mesma espécie,
revestidas de similitude quanto ao tempo, ao local e ao modus
operandi da execução, elementos que legitimam a exasperação
nos moldes delineados pela interpretação consolidada do
Tribunal.
Assim, ausente qualquer vício na decisão embargada, revela-se
inadequado o manejo dos aclaratórios com nítido intuito
Documento eletrônico VDA50855493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:41
Código de Controle do Documento: ca63ea12-9d7a-4877-8cc5-6554deed26a6

infringente, em tentativa de rediscutir matéria decidida com base
nos elementos constantes dos autos.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Quanto à tese de que inexiste prova de que o recorrente se
3.
beneficiou economicamente da ausência ao cargo de Prefeito, havendo violação
ao princípio da presunção de inocência, verifica-se que o acórdão recorrido
manteve o não conhecimento parcial do recurso especial com base na
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 2.558-2.560).
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA50855493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:41
Código de Controle do Documento: ca63ea12-9d7a-4877-8cc5-6554deed26a6

(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
Por fim, no que tange a alegada ofensa ao princípio da
4.
individualização da pena na fixação da dosimetria da pena por suposto bis in
e indevida valoração negativa das consequências do crime, observa-se
idem
que o STF, ao julgar o AI n. 742.460-RG/RJ, firmou o seguinte entendimento:
Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que
verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais
previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da
fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de
matéria infraconstitucional (Tema n. 182/STF).
Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado:
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias
judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-
base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios
constitucionais da individualização da pena e da fundamentação
das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não
conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso
extraordinário que verse sobre a questão da valoração das
circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na
fundamentação
da
fixação
da
pena-base
pelo
juízo
sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.
(AI n. 742.460-RG, relator Ministro Cezar Peluso, julgado em
, DJe de
.)
27/8/2009
25/9/2009
No caso, ao examinar a controvérsia, este Superior Tribunal assim se
manifestou (fls. 2.560-2.562):
A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua
individualização é uma atividade vinculada a parâmetros
Documento eletrônico VDA50855493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:41
Código de Controle do Documento: ca63ea12-9d7a-4877-8cc5-6554deed26a6

abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao
julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal
aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos
elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às
Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e
da constitucionalidade na dosimetria.
No presente caso, foram valoradas negativamente 2 vetoriais do
art. 59 do CP (culpabilidade e consequências do crime) pelas
instâncias ordinárias, conforme se extrai dos trechos a seguir:
[...]
A culpabilidade, conforme o art. 59 do CP, refere-se ao juízo de
reprovabilidade da conduta, que avalia o grau de censura do
comportamento do réu. No caso em análise, a
avaliação negativa se deu em razão de os réus ocuparem alto
cargo no Poder Executivo local, o que aumenta a gravidade de
suas ações. Portanto, idônea a fundamentação.
Referente às consequências do crime, que devem ser
entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação
negativa de tal circunstância judicial é adequada se o dano
material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar
superior ao inerente ao tipo penal. As instâncias ordinárias
avaliaram que o episódio resultou em consequências
extremamente danosas, especialmente morais, devido à grande
repercussão na cidade, com divulgação inclusive em redes
sociais. Sendo, assim, idônea a fundamentação.
No que diz respeito ao bis in idem, a justificativa apresentada
pelas instâncias ordinárias para a aplicação da agravante
genérica disposta no art. 61, II, "g", do CP não foi a mesma
utilizada para a exasperação da pena-base. A aplicação da
agravante foi baseada no cometimento do delito "com abuso de
poder ou violação de dever inerente a cargo, ofício, ministério ou
profissão", enquanto a avaliação negativa da culpabilidade foi
agravada pelo fato de os réus ocuparem alto cargo no Poder
Executivo local, ou seja, pela natureza da função do cargo
político ocupado. Ilustrativamente:
[...]
Verifica-se, portanto, que a dosimetria da pena foi decidida com base
nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o que enseja a aplicação do Tema
n.182 do STF.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
5.

É como voto.
Documento eletrônico VDA50855493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:56:41
Código de Controle do Documento: ca63ea12-9d7a-4877-8cc5-6554deed26a6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 2.113.418 / SP
Número Registro: 2023/0437160-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00001547020218260264
000015470202182602644192018
1547020218260264
15470202182602644192018 4192018
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : L L P F
RECORRENTE : C A G P
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE
: L L P F
AGRAVANTE
: C A G P
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - USURPAÇÃO DE FUNÇÃO PÚBLICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : L L P F
ADVOGADOS : EDUARDO GOMES DE QUEIROZ - SP248096
Documento eletrônico VDA51210197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: c95e0c7e-a2b4-489b-afaf-90e89955d02c

RAFAEL BOTELHO DE ALMEIDA - SP422816
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: C A G P
ADVOGADOS : EDUARDO GOMES DE QUEIROZ - SP248096
RAFAEL BOTELHO DE ALMEIDA - SP422816
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:41:04
Código de Controle do Documento: c95e0c7e-a2b4-489b-afaf-90e89955d02c